Tribunal: TJES
Processo: 0000604-59.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000604-59.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE CANNABIS SATIVA. QUANTIDADE INFERIOR A 40G. PRESUNÇÃO RELATIVA DE USO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DE MERCANCIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS ISOLADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 950 dias-multa, em razão da apreensão de 34g de maconha, pleiteando a defesa a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para uso pessoal, com pedidos subsidiários de redução da pena e aplicação da causa de diminuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a prática do tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para posse de droga para uso pessoal, diante da quantidade apreendida e das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A quantidade de droga apreendida é inferior ao limite de 40g fixado pelo STF no Tema 506, o que enseja presunção relativa de uso pessoal.
Incumbe à acusação afastar a presunção de usuário, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto.

4. Os depoimentos dos policiais militares, embora válidos, não se mostram suficientes quando isolados e desacompanhados de outros elementos probatórios que indiquem a mercancia.

5. Não há apreensão de instrumentos típicos do tráfico, como balança de precisão, material de fracionamento ou registros de comercialização.

6. A existência de ação penal em curso não pode ser utilizada como elemento desfavorável, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

7. A condenação criminal exige prova além de dúvida razoável, o que não se verifica diante da fragilidade probatória.

8. A jurisprudência do STF e do STJ exige elementos concretos de comercialização para configuração do tráfico, não bastando denúncias anônimas ou histórico policial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão de quantidade inferior a 40g de cannabis sativa gera presunção relativa de uso pessoal, cabendo à acusação afastá-la com prova robusta.

2. Depoimentos policiais isolados, desacompanhados de elementos concretos de mercancia, são insuficientes para sustentar condenação por tráfico de drogas.

3. A ausência de provas seguras da destinação comercial impõe a desclassificação da conduta para posse de droga para uso pessoal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 506 da Repercussão Geral; STF, AP 676, Rel. Min. Rosa Weber, j. 17.10.2017; STJ, AgRg no HC 980.467/PR, Rel. Min. Og Fernandes, j. 30.04.2025; STJ, AgRg no HC 946.188/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
VINICIUS VIEIRA NASCIMENTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº
19096351
), a Defesa requer a absolvição do acusado por insuficiência de provas ou a desclassificação para a infração de porte de drogas para uso pessoal.

Em caráter subsidiário pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, diante da ausência de fundamentação idônea para a sua exasperação, e pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 18944496), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº
19180872
), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VINICIUS VIEIRA NASCIMENTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 19096351), a Defesa requer a absolvição do acusado por insuficiência de provas ou a desclassificação para a infração de porte de drogas para uso pessoal.

Em caráter subsidiário pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, diante da ausência de fundamentação idônea para a sua exasperação, e pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 19096118) em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, narrando que, no dia 31/08/2024, na Rua Muqui, Meaípe, Guarapari/ES, policiais militares em patrulhamento preventivo receberam a informação de que o denunciado estava realizando a venda de drogas por meio de “Disque-drogas”.

Ao chegarem no local indicado, os policiais visualizaram o réu pilotando uma motocicleta e, diante da atitude suspeita, realizaram a abordagem e, com o acusado, lograram apreender 3 (três) tiras de maconha e 1 (um) pedaço de maconha.

Após regular instrução processual, o acusado foi condenado nos termos da denúncia.

Com efeito, registro que a materialidade se encontra comprovada por meio do auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (p. 16 - ID nº 19096108) e pelo laudo químico de ID nº 19096132, o qual confirmou a apreensão de 34g de maconha.

A autoria, contudo, não restou suficientemente comprovada, vejamos:

Inicialmente, por se tratar de apreensão de
cannabis sativa
, vulgarmente conhecida como maconha, incide, na espécie, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 506 da Repercussão Geral no sentido de que: “
Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III)
”.

No referido julgamento ainda se estabeleceu uma
presunção relativa
para diferenciar usuário de traficante, consignando que “
nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo,
até 40 gramas de cannabis sativa
ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito
.”

Assim, deve-se partir da premissa de que o acusado é presumido usuário, cabendo à Acusação o ônus de desconstituir tal presunção, o que, não verifiquei no caso analisado, vejamos:

O policial militar LEANDRO DE CASTRO FERREIRA DE SOUZA, ao ser ouvido em juízo, confirmou que a abordagem ao acusado ocorreu após o recebimento de denúncias de populares, feitas durante o patrulhamento, indicando o envolvimento do indivíduo com o tráfico de drogas.

Segundo o relato, foram encontrados entorpecentes em posse do acusado, que estava sozinho no momento da diligência. A testemunha ressaltou ainda que o réu não portava objetos destinados ao consumo de drogas.

O policia militar WILTON DE JESUS RIBEIRO, em juízo, relatou que o réu já era conhecido pelas autoridades devido a denúncias de que realizava o tráfico de drogas na modalidade "delivery", entregando entorpecentes a turistas e moradores. No dia dos fatos, após uma denúncia específica, a equipe localizou o acusado, que estava prestes a sair em uma motocicleta já identificada em abordagens anteriores.

Durante a busca, foram apreendidas drogas em posse do réu, e a testemunha destacou que não foram encontrados objetos destinados ao consumo pessoal.

Já o réu, em seu interrogatório, negou a prática criminosa, afirmando que os entorpecentes eram destinados ao uso pessoal, chegando a afirmar, inclusive, que concedeu acesso ao seu aparelho celular aos policiais militares.

Sabe-se que “
a presunção de inocência, princípio cardeal no processo criminal, é tanto uma regra de prova como um escudo contra a punição prematura. Como regra de prova, a formulação mais precisa é o standard anglo saxônico no sentido de que a responsabilidade criminal deve ser provada acima de qualquer dúvida razoável (proof beyond a reasonable doubt), o qual foi consagrado no art. 66, item 3, do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional
”(AP 676, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 17-10-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 05-02-2018 PUBLIC 06-02-2018).

Diante do conjunto probatório constante dos autos, nota-se que os únicos elementos de prova que apontam a prática do tráfico de drogas por parte do acusado são os depoimentos dos policiais militares que indicavam o “envolvimento do acusado no tráfico de drogas”.

Destaco que não houve a apreensão de balança de precisão, material para endolação ou outros petrechos típicos do tráfico e, além disso, ressalto que se imputou ao acusado a venda de drogas por meio de redes sociais e, não obstante a apreensão do aparelho celular do acusado, não houve pedido ministerial para extração dos dados contidos no aparelho.

Saliento, outrossim, que o fato de o acusado não estar com petrechos para uso (isqueiro, papel de seda, etc.) é insuficiente para afastar a presunção firmada pela Corte Suprema.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a condenação por tráfico exige provas seguras da mercancia ou da destinação comercial da droga. Depoimentos que se limitam a afirmar que o réu "já era conhecido no meio policial" ou que "havia denúncias anônimas" contra ele, sem a demonstração de atos típicos de venda (como contato com usuários ou apreensão de apetrechos), são considerados insuficientes.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal, após o trânsito em julgado da condenação por tráfico de drogas. 2. A defesa busca a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, alegando ausência de elementos concretos que indiquem tráfico, baseando-se apenas em declarações policiais e pequena quantidade de droga apreendida.II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de drogas apreendidas e os depoimentos dos policiais são suficientes para caracterizar o crime de tráfico de drogas ou se a conduta deve ser desclassificada para uso pessoal. III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem procedeu à condenação com base nos depoimentos dos policiais e na apreensão de drogas, mas não destacou comportamento indicativo de tráfico, como contato com usuários ou posse de apetrechos típicos
.5.
Embora constem nos autos denúncias anônimas relacionadas à prática delitiva, o acusado é primário e a quantidade de drogas apreendida (14 g de maconha) é ínfima, sendo insuficiente para configurar o crime de tráfico. Além disso, não foram apresentados elementos concretos que indiquem de forma inequívoca a intenção de comercialização de entorpecentes no caso.6. Não havendo provas seguras do tráfico, deve ser realizada a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, nos termos do decidido no tema 506 do STF.
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo improvido. Habeas corpus concedido de ofício para desclassificar a conduta para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.Tese de julgamento: "1. A ínfima quantidade de drogas apreendidas e a ausência de elementos indicativos de tráfico justificam a desclassificação da conduta para uso pessoal."Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 28.Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n. 506; STJ, AgRg no AREsp n. 2.737.655/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025; HC n. 927.317/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 10/3/2025; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.760.724/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025; e AgRg no HC n. 961.071/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025. (STJ - AgRg no HC: 980467 PR 2025/0040367-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 30/04/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que restabeleceu a sentença absolutória de réu condenado por tráfico de drogas. O paciente foi preso em flagrante após ser supostamente visto dispensando uma pochete contendo crack, cocaína e maconha, enquanto empreendia fuga durante patrulhamento policial. No entanto, o réu negou a posse dos entorpecentes, afirmando que estava no local para comprar drogas e que a pochete pertencia a outro indivíduo. A condenação baseou-se nos depoimentos dos policiais. A defesa alegou ausência de provas robustas que comprovassem a prática de traficância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) se os depoimentos dos policiais, isolados nos autos, são suficientes para justificar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) se a quantidade e o fracionamento das drogas apreendidas podem, por si só, caracterizar a destinação comercial dos entorpecentes. III. RAZÕES DE DECIDIR3. Os depoimentos dos policiais constituem prova idônea, desde que corroborados por outros elementos probatórios. Na ausência de tais provas adicionais, o testemunho isolado não é suficiente para a condenação. 4. O princípio do in dubio pro reo deve prevalecer quando há dúvida razoável sobre a autoria ou materialidade do crime, especialmente em casos onde a prova é frágil ou inconclusiva.
5. A apreensão de drogas, sem que se demonstre de forma inequívoca o ato de comercialização ou qualquer outro comportamento típico previsto no art. 33 da Lei de Drogas, não pode sustentar a condenação. 6. Não houve apreensão de instrumentos, valores ou qualquer outro indício concreto que indicasse o envolvimento do réu no comércio ilícito de drogas
, nem investigação prévia ou atos de comercialização observados pelos policiais. IV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso desprovido. (STJ - AgRg no HC: 946188 RS 2024/0352119-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2024)

Igualmente não desconheço que o acusado responde a outra ação penal pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (0000279-84.2024.8.08.0021), entretanto, considerando que ainda não houve sequer a condenação em tal feito, não pode servir como elemento para afastar a presunção de usuário, sob pena de vilipêndio ao princípio da presunção de inocência.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo, reformando a sentença recorrida a fim de desclassificar a conduta para a infração administrativa de posse de drogas para uso pessoal, absolvendo-o das imputações criminais, na forma do art. 386, III, do Código de Processo Criminal.

Encerrado o julgamento e sagrando-se o presente voto vencedor,
EXPEÇA-SE
, com urgência, alvará de soltura.

É como voto.